Tribunal: TJPA
Processo: 0005585-75.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005585-75.2019.8.14.0107

APELANTE: PEDRO FLOR DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face de acórdão que, em Apelação Cível, reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado não comprovado e majorou a indenização por danos morais, fixando os juros a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há contradição ou erro material na decisão quanto ao termo inicial dos juros de mora, fixados a partir do evento danoso;

(ii) Se a sentença é carente de fundamentação.

(iii) Se é cabível, na via estreita dos embargos de declaração, a rediscussão de mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o termo inicial dos juros moratórios, em conformidade com a Súmula 54 do STJ e precedentes.
5. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Mantém-se o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme responsabilidade extracontratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; STJ, Súmula nº 54.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003842-08.2021.8.26.0269, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 24/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO SA
, em face de Acórdão com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – JUROS DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
”
.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando que existe contradição, erro material e omissão na decisão
.

A embargada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que as questões apontadas como contradição, erro material e omissão foram devidamente enfrentadas pela Turma na época do julgamento da Apelação.

O embargante defende que os juros de mora devem ser aplicados a partir do arbitramento da condenação e não do evento danoso.
N
ão lhe assiste razão.

O termo inicial dos juros na indenização por Danos Morais, em caso de empréstimo fraudulento ou não contratado, deve ser o evento danoso:

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Falha na prestação do serviço. Fraude constatada. Laudo pericial conclusivo. Relação jurídica inexistente. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. Valor creditado já devolvido.
JUROS. Fixação a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10038420820218260269 SP 1003842-08.2021.8.26.0269, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Esse é o entendimento sedimentado na súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse sentido, o acórdão foi devidamente fundamentado.

Também alega o embargante que há contradição no acórdão, ao arbitrar a indenização em R$5.000,00 sem que exista comprovação de danos.

No entanto, o acórdão foi claro ao considerar
que a parte autora sofreu descontos indevidos de empréstimo consignado em sua folha de pagamento mensal. Ou seja, foi privada de parte de sua verba alimentar por mais de um ano, de forma irregular.

Também foi claro ao considerar que na fixação do valor, deve o magistrado levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Assim, não há qualquer contradição, erro material ou omissão no acórdão. Repisa-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já fundamentadamente decididas em sentença ou acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição, erro material ou omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 26/08/2025